Tribunal: TCU
Processo: 008.336/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria na Anatel para verificar a qualidade dos serviços de TV por assinatura e banda larga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado Federal, nos termos do Ofício 20/2015/CMA, de 14/4/2015, que encaminhou o Requerimento 10, de mesma data, aprovado na 9o Reunião Extraordinária da referida comissão, por meio do qual se requer a realização de auditoria com o objetivo de verificar a qualidade dos serviços de TV por assinatura e banda larga prestados no Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 47, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. informar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal que o Requerimento 10/2015 - CMA foi atendido por meio da auditoria realizada no âmbito do processo TC Processo 023.133/2015-5 , que resultou no Acórdão 2333/2016-TCU-Plenário , bem como pelo acompanhamento realizado no TC Processo 011.631/2016-3 , apreciado no Acórdão 1637/2020-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar ao solicitante cópia dos Acórdãos 2.333/2016 e 1.637/2020, ambos do Plenário desta Corte, em atenção ao subitem 9.2.2 do Acórdão 1089/2016-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal e à Agência Nacional de Telecomunicações; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida e autorizar o encerramento do presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.